Tribunal: TJMT
Processo: 1013932-91.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA PATRICIA COSTA PINTO - CPF: 702.895.771-36 (REPRESENTANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1013932-91.2019.8.11.0001

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrida:

ANDREIA PATRICIA COSTA PINHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. ALUNA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DIFERENÇA DE VALORES. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA. DÍVIDA INEXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUTONOMIA DA VONTADE NAS RELAÇÕES PRIVADAS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida postula a declaração de inexistência do débito de R$ 12.423,09 (doze mil quatrocentos e vinte reais e nove centavos) bem como a condenação da Recorrente na obrigação de fazer consistente no parcelamento do débito incontroverso e indenização por danos morais, decorrente de cobrança indevida de suposto saldo de mensalidade não coberta pelo FIES e o impedimento de acesso aos sistemas da instituição de ensino.

2.

No caso dos autos, a parte autora é beneficiária de programas estudantis, contudo, os financiamentos não cobrem 100% dos custos das mensalidades. Incontroversa a dívida da aluna em relação ao valor das mensalidades no importe de R$ 5.001,47 (cinco mil e um reais e quarenta e sete centavos), por outro lado, a instituição de ensino não comprovou a origem do valor cobrado equivalente a R$ 12.423,09 (doze mil quatrocentos e vinte e três reais e nove centavos), se limita a informar que houve diferença resultante no valor entre a semestralidade e o valor financiado, sendo o pagamento de responsabilidade da autora.

3.

Reclamada não comprovou a legitimidade da dívida imputada a parte Reclamante que, era beneficiária de bolsa de estudos na proporção de 90,19%, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

4.

Como cediço, as informações inerentes aos valores das mensalidades e semestralidades são de responsabilidade da IES que alimenta o SisFIES por meio da CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento), cabendo ao aluno apenas confirmar eletronicamente, por meio do aditamento, os dados do financiamento solicitado, conforme dispõe o Art. 1º da Resolução 23/2011 do MEC. Portanto, verifica-se que a solicitação do aditamento é realizada pela CPSA e não pelo aluno, que apenas confirma eletronicamente o aditamento do financiamento.

5.

Declaração de inexistência do débito no valor de R$ 12.423,09 (doze mil quatrocentos e vinte e três reais e nove centavos) que deverá ser mantida.

6.

Do mesmo modo, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de parcelamento do débito incontroverso, uma vez que
em se tratando de relação jurídica bilateral, incide o princípio da Autonomia da Vontade onde as partes possuem liberdade para contratar, além da liberdade de determinar o conteúdo do contrato.

7.

Assim, desarrazoado que, de plano, o judiciário interfira em questões volitivas das partes como pretende a consumidora, sob pena de incorrer em um inconveniente intervencionismo estatal nas relações privadas.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022